Tribunal: TJSP
Processo: 1050246-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.